Tribunal: TJDFT
Processo: 0712730-17.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ENDEREÇOS AINDA NÃO DILIGENCIADOS. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. SENTENÇA CASSADA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo em contrato de alienação fiduciária, a imposição de demonstração da exata localização do bem para a expedição do respectivo mandado não tem previsão legal no Decreto-Lei no 911/69.
2. A conversão da busca e apreensão em execução é faculdade do credor.
3. Deu-se provimento ao apelo.